Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-81.2022.8.07.0020
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO MAJORADO. REPOUSO NOTURNO. RECURSO DA DEFESA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA REPETITIVO 1.144/STJ. RECURSO DA ACUSAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVA. CRITÉRIO DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ERRO MATERIAL NO CÁLCULO. AJUSTE. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. Se as provas existentes nos autos demonstram que os fatos ocorreram durante a noite, deve ser mantida a causa de aumento prevista no artigo 155, § 1°, do Código Penal, relativa ao furto cometido em repouso noturno. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.144, firmou a tese no sentido de que são irrelevantes as circunstâncias de as vítimas estarem ou não dormindo no momento do crime, ou o local de ocorrência do delito (estabelecimento comercial, via pública, residência desabitada ou em veículos), bastando que o furto ocorra, obrigatoriamente, à noite e em situação de repouso. Constatado que o julgador, a despeito de ter declinado fundamentação idônea para o incremento da pena-base, estabeleceu o quantum de maneira equivocada, impõe-se a correção do cálculo, estabelecendo uma nova pena definitiva. Se não evidenciada, diante do exame das circunstâncias judiciais e da quantidade de pena privativa de liberdade aplicada, a necessidade de se impor um regime mais gravoso ao réu reincidente, deve ser mantida a sentença que estabeleceu o regime inicial semiaberto para cumprimento da reprimenda.